Tribunal: TJDFT
Processo: 0737871-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. VOO CANCELADO – PANDEMIA COVID-19 – NEGATIVA DE REMARCAÇÃO DE VOO. COMPRA DE PASSAGEM EM OUTRA COMPANHIA AÉREA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DESVIO PRODUTIVO - DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil). O cancelamento de voo, a alteração ou o atraso na decolagem que impliquem chegada ao destino com considerável tempo de atraso constituem falha na prestação do serviço aéreo e podem autorizar indenização por danos materiais e morais.

2. Trata-se de recurso interposto pela Cia Aérea contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência de cancelamento de passagem aérea e negativa de remarcação.

3. Narra o autor que adquiriu duas passagens aéreas para o trecho Brasília (BSB)/São Paulo (GRU)/Mendoza (MDZ), partindo em 17/08/2021. Entretanto, em decorrência do agravamento da pandemia de Covid-19, a Argentina fechou as fronteiras e a viagem foi cancelada e remarcada para 09/06/2022. Relata que, em março de 2022, a empresa cancelou o voo e não ofertou qualquer opção de realocação, o que o levou a entrar em contato com a empresa ré durante três meses para a remarcação da viagem, porém, sem sucesso. Segundo ele, após reclamação junto à ANAC, em 06/06/2022, a viagem foi remarcada para 09/06/2022, porém, novamente cancelada em 08/06/2022, levando-o a requerer sua inclusão em voo de outra companhia, pedido negado pela ré. Afirma que adquiriu passagem aérea em outra companhia aérea por R$ 7.615,12, e que, faltando menos que 24 horas para o embarque, a ré apresentou proposta de inclusão dos passageiros no mesmo voo adquirido pelo autor. Assim, conta que cancelou as passagens adquiridas na outra empresa e que pagou multa pelo cancelamento. Requer a condenação das rés no pagamento de indenização por danos materiais, referente à multa paga pelo cancelamento, e de indenização por danos morais. A sentença julgou procedente o pedido para condenar as empresas rés no pagamento de R$ 485,46, a título de indenização por danos materiais, e de R$ 3.000,00, referentes a danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso.

4. Incontroverso o fato de que o autor adquiriu passagens aéreas com destino a Mendoza /Argentina e que em razão das restrições impostas no país, causada pela Covid-19, seu voo foi cancelado. Comprovado que, após o cancelamento do segundo voo, o autor tentou remarcar a viagem onze vezes, porém, sem sucesso, tendo inclusive que recorrer à SENACON e à ANAC (ID 42696260 - Pág. 2).

5. Comprovado também que, em resposta à reclamação junto à SENACON, a empresa ré realocou o autor no voo 1409/7486 com partida prevista para 09/06/2022 às 06h55 e chegada às 14h30 (ID 42696268 - Pág. 1). Entretanto, em 08/06/2022, o autor novamente foi realocado para o voo 1419/7486, com partida prevista para o dia 10/06/2022 às 20h55 e chegada em 11/06/2022 às 14h35 (ID 42696269 - Pág. 1), o que implicaria a perda do pacote turístico para os dias 10 e 11. Dessa forma, o autor adquiriu passagem em outra companhia aérea por R$ 7.615,12 (ID 42696272/42696273). Observa-se, ainda que o autor cancelou a compra da referida passagem e foi reembolsado em R$ 7.129,66, valor da passagem descontadas as multas (ID 42696274 - Pág. 1).

6. A Lei no 14.034, de 05 de agosto de 2020, originada na Medida Provisória 925, de 18 de março de 2020, dispôs sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, com intuito de atenuar os efeitos deletérios decorrentes da crise gerada pela pandemia da COVID-19.

7. Constata-se que houve um motivo de força maior em decorrência da pandemia da Covid-19, com as restrições impostas pelo país de destino (Mendoza/Argentina). Contudo, essa excepcional situação não pode justificar o mau serviço, informações insuficientes ou a demora no atendimento do consumidor em seus direitos.

8. O cancelamento do voo e a negativa da empresa ré em realocar o consumidor em voo de outra companhia aérea em prazo hábil implicou a compra de passagem aérea pelo autor. Entretanto, o acolhimento do pedido de realocação pela empresa ré com menos de 24 horas para o embarque, fez com que o autor cancelasse a compra na segunda empresa e pagasse multa, valor este que deve ser ressarcido, exatamente nos termos da sentença vergastada.

9. Quanto ao dano moral, verifica-se que o autor tentou remarcar o voo inúmeras vezes, porém, sem resposta satisfatória, o que caracteriza falha na prestação dos serviços e fere, dentre outros, o direito básico à informação que possuem os consumidores, na forma do art. 6o do CDC. Embora sopesado o conjunto fático dos autos e o fortuito externo representado pela pandemia de Coronavírus, tem-se que as empresas aéreas não podem se furtar de prestar a devida assistência aos consumidores, ainda que abrangida pela verificação do fortuito. Nesse sentido, é clara a redação do § 4o do artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565/86), ao não afastar das transportadoras o dever de reembolso, de reacomodação de voo e de reexecução em modalidade diversa.

10. Com esse fundamento, tem-se como certo o direito da parte autora à indenização por danos morais, caracterizados pelo ostensivo atraso em dar solução ao pedido da remarcação da passagem, pelo atendimento defeituoso ao consumidor com informações insuficientes ou prestadas de forma inadequada gerando clara perda do tempo, turbação da paz e da tranquilidade do espírito da parte autora.

11. Em abono a esse entendimento cresce na jurisprudência a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, que reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais.

12. O que se indeniza, nesse caso, não o descumprimento contratual, mas a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor, o qual poderia ser empregado nos afazeres da vida, seja no trabalho, no lazer, nos estudos, no descaso ou em qualquer outra atividade, e que, por força da abusiva desídia do fornecedor, é empregado para o reconhecimento dos direitos do consumidor.Nesse sentido, os seguintes precedentes: Apelação no 0007852-15.2010.8.26.0038, TJSP, Rel. Des. Fábio Henrique Podestá; Recurso Inominado no 71004406427, TJRS, Comarca de Porto Alegre, Rel. Des. Fábio Vieira Heerdt; Recurso Especial no 1.634.851 - RJ, STJ, Min. Rel. Des. Nancy Andrighi; Agravo em Recurso Especial, no 1.260.458 - SP, STJ, Min. Rel. Des. Marco Aurélio Bellizze; Apelação Cível no 2216384-69.2011.8.19.0021, 27a Câmara Cível do TJRJ, Rel. Des. Fernando Antônio de Almeida.

13. O arbitramento do valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade. Essa indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, posto que impossível de equiparação econômica.

14. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais de R$ 3.000,00, arbitrada na sentença, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

16. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

17. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 15% do valor da condenação.